Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707803-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JURANDYR SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a decisão proferida pelo Relator (ID 73299509), no sentido de reconhecer a perda superveniente do interesse processual no julgamento do agravo de instrumento, dou por prejudicado o recurso extraordinário interposto por JURANDYR SILVA DOS SANTOS, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007